Tribunal: TJSP
Processo: 1050335-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Fraude Bancária. "Golpe da troca de cartões". Golpista que se apropriou do cartão de crédito da autora mediante meio ardil, trocando-o por outro. Transações espúrias realizadas pelo estelionatário com o cartão da autora, que além de serem superiores ao seu perfil de gastos, extrapolaram seu limite de crédito. Dever de segurança não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Fraude Bancária. "Golpe da troca de cartões". Golpista que se apropriou do cartão de crédito da autora mediante meio ardil, trocando-o por outro. Transações espúrias realizadas pelo estelionatário com o cartão da autora, que além de serem superiores ao seu perfil de gastos, extrapolaram seu limite de crédito. Dever de segurança não observado pela instituição financeira (arts. 8° e 14 do Código de Defesa do Consumidor). Ausência de prova de excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor). Inexigibilidade dos créditos oriundos das operações fraudulentas. Dever de restituir os valores subtraídos da autora, decorrentes das transações fraudulentas. Sentença mantida nesse ponto. Dano moral arbitrado na sentença em R$ 20.000,00. Transtornos decorrentes da fraude que superam o mero aborrecimento. Ocorrência. Sentença mantida nesse ponto. Reparação do dano moral reduzida para R$ 10.000,00. Razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com os parâmetros estabelecidos por essa Câmara de Direito Privado. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.